Tribunal: TJDFT
Processo: 0061702-75.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PROSSEGUIMENTO COM A EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, V E VI, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA MULTA REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se o não conhecimento do pedido de majoração da cobertura securitária deduzido em contrarrazões, haja vista a inadequação da via eleita, por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença pretendida

2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

3. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte altera a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação e aferição de que o litigante, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, ou se omite em dizer a verdade, revestindo-se de alegações desleais imbuídas da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo.

4. Na hipótese, não remanesce dúvida de que houve intenção deliberada em omitir a verdade dos fatos, pois a apelante manteve o regular andamento da execução, com requerimento de pesquisa ao Sisbajud, em 27/9/2021 (ID 36616965), a juntada de planilhas atualizadas do débito em 07/11/2021 e 27/11/2021 (IDs 36616970, 36616948), pedidos estes que resultaram em pesquisas ao BacenJud em 4/11/2021 e 1o/12/2021, bloqueio e transferência de valores (IDs 36616981, 36616986 e 36616990).

5. Somente após a intimação da devedora para ciência e manifestação quanto aos valores bloqueados (ID 36616991), a apelada trouxe aos autos a notícia do acordo entabulado entre as partes em 18/12/2020 (IDs 36617002 e 36617003). Sobre o tema, permaneceu silente a exequente.

6. Intimada a se manifestar sobre o acordo (ID 36617007), a exequente/apelante limitou-se a juntar petição, em 22/3/2022, informando que “a instituição financeira está diligenciando sobre o cumprimento do acordo, a fim de elaborar manifestação nos autos”.

7. Reconhece-se, pois, a responsabilidade da exequente por litigância de má-fé, considerando ter ela prosseguido com a execução por período superior a um ano, quando já havia acordo celebrado entre as partes, avença que, inclusive, vem sendo cumprida regularmente pela executada.

8. No tocante à multa processual, aplicada no patamar máximo de 10% (dez por cento) do valor da causa, se revela excessiva, cumprindo seja reduzida para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 81 do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.